Tribunal: TJES
Processo: 5018586-27.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018586-27.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros
RECORRIDO: ADILSON ARAUJO DA SILVA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5018586-27.2022.8.08.0035

Recorrentes: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO RCI BRASIL LTDA. e EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

Recorrido: ADILSON ARAÚJO DA SILVA

Relator:
DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. LANCE CONTEMPLADO. CARTA DE CRÉDITO NÃO LIBERADA. EXIGÊNCIA GARANTIA COMPLEMENTAR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO. (1) TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA POR ADILSON ARAÚJO DA SILVA EM FACE DE EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. POR MEIO DA QUAL AFIRMOU O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE FIRMOU UM CONTRATO “VERBAL” DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE BEM MÓVEL, VEÍCULO RENAULT KWID LIFE, PARA OBTENÇÃO DE CRÉDITO NO VALOR APROXIMADO DE R$ 47.840,00. ALEGA QUE OFERTOU LANCES EMBUTIDOS E NA DATA DE 27/08/2022 FOI CONTEMPLADO. POSTERIORMENTE, A REQUERIDA SOLICITOU QUE ENVIASSE UMA SÉRIE DE DOCUMENTOS, ENTRETANTO, APÓS A CONTEMPLAÇÃO, ALEGA QUE NÃO CONSEGUIU RESGATAR SUA CARTA DE CRÉDITO POR DIVERSOS MOTIVOS, DENTRE ELES, A EXIGÊNCIA DA ADMINISTRADORA EM INCLUIR AVALISTAS PARA A LIBERAÇÃO DO REFERIDO CRÉDITO, QUE DEVERIAM SER PARENTES DE 1º GRAU. O QUE NÃO CONCORDA, HAJA VISTA QUE HAVIA SIDO INFORMADO DESTA CLÁUSULA. POR ESTE MOTIVO REQUER A DECLARAÇÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO, A CONDENAÇÃO DA RÉ A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS NO IMPORTE DE R$ 29.781,78, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A RÉ, APRESENTOU CONTESTAÇÃO ALEGANDO, PRELIMINARMENTE, RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. NO MÉRITO, QUE A REQUERIDA INFORMOU AO AUTOR TODAS AS CONDIÇÕES DO CONSÓRCIO, INCLUSIVE A PARTE AUTORA MANIFESTOU EXPRESSAMENTE CIÊNCIA E ANUIU COM TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO CONTRATO DE CONSÓRCIO, INCLUSIVE SENDO FORNECIDA A ESTA CÓPIA DAS CLÁUSULAS DO REGULAMENTO DO CONSÓRCIO. POR SUA VEZ, A CLÁUSULA 33.2 DO REGULAMENTO CONSÓRCIO É ABSOLUTAMENTE CLARA E OSTENSIVA QUANTO À NECESSIDADE DE O CONSORCIADO COMPROVAR RENDA TRÊS VEZES SUPERIOR AO VALOR DA PRESTAÇÃO, DEMONSTRANDO QUE DETÉM CONDIÇÕES DE ARCAR COM O PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR SEM PREJUÍZO DO SEU PRÓPRIO SUSTENTO, BEM COMO QUE ESTE SERIA CONSULTADO E AVALIADO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DIANTE DESSAS INFORMAÇÕES, PARA PROSSEGUIR COM O PAGAMENTO DA CARTA DE CRÉDITO, O AUTOR FOI ORIENTADO A APRESENTAR OUTRAS FORMAS DE COMPROVAÇÃO DE RENDA E ENVIAR OS DOCUMENTOS PARA REANÁLISE, CASO NÃO POSSUÍSSE, INCLUIR PARENTE DE PRIMEIRO GRAU PARA JUNÇÃO DE RENDAS, BEM COMO, PODERIA SER SOLICITADO DEVEDOR SOLIDÁRIO COM SCORE E RENDA COMPATÍVEIS COM A OPERAÇÃO. PORTANTO, A AÇÃO DEVE SER JULGADA IMPROCEDENTE.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, para declarar rescindido o contrato, bem como a condenação da ré a devolução dos valores pagos no importe de R$ 29.781,78 (vinte e nove mil, setecentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos), a título de danos materiais, devidamente corrigida monetariamente a partir do desembolso e com juros de mora a contar da citação e condenar ao pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para a parte autora a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362). Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, ex vi legis”.
(4). RECURSO DAS REQUERIDAS.
PUGNA EM SÍNTESE PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA O FIM DE REFORMAR A R. SENTENÇA, DEVENDO SER JULGADA INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER QUE SEJA DETERMINADA A DEVOLUÇÃO DO VALOR EFETIVAMENTE DESEMBOLSADO PELA PARTE AUTORA, ISTO É, R$ 17.821,78, DESCONTANDO-SE OS VALORES INERENTES AO LANCE EMBUTIDO JÁ ESTORNADO, BEM COMO SEJA AFASTADO OU REDUZIDO O
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
INICIALMENTE, EM RELAÇÃO AO CONTRATO DE CONSÓRCIO EM TELA, MISTER RECONHECER A SUA NATUREZA DE ADESÃO, NA MEDIDA EM QUE POSSUI CLÁUSULAS PRÉ-IMPRESSAS, RAZÃO PELA QUAL INCIDEM AS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MORMENTE PORQUE PRESENTE A RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. POIS BEM. SABE-SE QUE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR OBJETIVA A MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES, MOTIVO PELO QUAL CABE, AO PODER JUDICIÁRIO, COM FULCRO NO ARTIGO 51 DO DIPLOMA CONSUMERISTA, DECRETAR A NULIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE ONEREM EXCESSIVAMENTE UM DOS CONTRATANTES. NESTA ESTEIRA DE RACIOCÍNIO, OBSERVO QUE, NÃO OBSTANTE O CONTRATO FAZER LEI ENTRE AS PARTES, ESTAS NÃO FICAM OBRIGADAS A CUMPRIREM A AVENÇA, EM RELAÇÃO ÀS CLÁUSULAS CONSIDERADAS ABUSIVAS, OU ILEGAIS, POSTO QUE NULAS DE PLENO DIREITO, NÃO SE AFIGURANDO RAZOÁVEL QUE O PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
SE SOBREPONHA ÀS NORMAS DE ORDEM PÚBLICA INSERTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. O FATO DE ESTAR PREVISTO NO CONTRATO DE ADESÃO QUE A LIBERAÇÃO DO VALOR FICA SUJEITO À ANÁLISE DE CRÉDITO, NÃO AFASTA A POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS QUE ASSIM DISPUSEREM, POIS ESTAS SÃO CONSIDERADAS ABUSIVAS. ADEMAIS, A LIBERAÇÃO DO VALOR CONTEMPLADO, DE FORMA CONDICIONADA, GERA ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, O QUE É VEDADO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. ISSO PORQUE, A ADMINISTRADORA RECORRENTE TEVE PLENA CIÊNCIA DE TODA A CONDIÇÃO FINANCEIRA DO RECORRENTE, AO ANALISAR A SUA PROPOSTA DE ADESÃO AO GRUPO CONSORCIAL, E APROVOU O SEU CADASTRO, AO ACEITAR A SUA INCLUSÃO NO GRUPO. POR CONSEGUINTE, CONSIDERADO APTO A INGRESSAR NO CONSÓRCIO, NÃO TEM CABIMENTO EXIGIR-SE GARANTIAS COMPLEMENTARES DO CONSORCIADO, APÓS A CONTEMPLAÇÃO DO CRÉDITO, QUE É JUSTAMENTE O OBJETIVO DO CONTRATO. ISTO POSTO, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PISO NO SEGUINTE:
“In casu, não há justificativa, e
a ré adotou comportamento contraditório, ademais não há qualquer comprovação seja por assinatura, por ligação de que realmente o consumidor fora cientificado das cláusulas dispostas no contrato, visto ter sido a contratação feita de forma verbal.
Desse modo, a ré violou o dever de lealdade e confiança, e o dever de cooperação. Deve responder por essa conduta abusiva. [...] Portanto, no caso, inexistindo prova de que a parte autora foi cientificada anteriormente,de forma inequívoca e clara, sem abrangência de tal cláusula, dos requisitos para emissão da carta de crédito, em caso de contemplação, os quais ele não preenchia na oportunidade de celebração do pacto, não poderia a ré lhe impor tal limitação de direito”. Grifei.
DESSARTE, ENTENDO COMO ABUSIVA A CLÁUSULA QUE FUNDAMENTA PEDIDO DE GARANTIA COMPLEMENTAR, UMA VEZ QUE A PROPOSTA DE CONSÓRCIO, QUANDO DE SUA VENDA, É QUE O CONTEMPLADO PODERÁ RETIRAR SUA CARTA DE CRÉDITO OU, AINDA, O BEM OBJETO DO CONTRATO. A EXIGÊNCIA DE GARANTIAS, APÓS A CONTEMPLAÇÃO, SE MOSTRA ABUSIVA, PORQUANTO TAIS EXIGÊNCIAS DEVERIAM SER REALIZADAS NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO, POIS SUA EXIGÊNCIA, APÓS A CONTEMPLAÇÃO, FRUSTRA UMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR EM RECEBER O TÃO SONHADO BEM OU O VALOR DA CARTA DE CRÉDITO. ADEMAIS, A NEGATIVA DA PARTE REQUERIDA EM CONCEDER A CARTA DE CRÉDITO, SOB O ARGUMENTO DE BAIXA RENDA E BAIXO
SCORE
, É ABUSIVA, MESMO PORQUE NÃO HÁ PROVAS DE QUE TENHA A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO AUTOR, DE FATO, SE ALTERADO ENTRE O MOMENTO EM QUE ADQUIRIU A COTA E A DATA EM QUE BUSCOU A LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. VALE SALIENTAR QUE O BEM ADQUIRIDO, PELO AUTOR, PODERÁ SER ALIENADO EM FAVOR DA REQUERIDA, COMO GARANTIA DE PAGAMENTO DO VALOR TOTAL DO CONSÓRCIO. O QUE NÃO PODE, NESTE MOMENTO, COM A JÁ CONTEMPLAÇÃO DO AUTOR, SER EXIGIDO, DO MESMO, GARANTIAS QUE NÃO PODE FORNECER, DESVIRTUANDO O CONTRATO ASSINADO, QUE ERA DE CONSÓRCIO E PASSA A SER DE COMPRA E VENDA. NESSE SENTIDO, ENTENDE A JURISPRUDÊNCIA:
“(...) 1-
Se para a entrada do consorciado no grupo e para o pagamento das parcelas não interferia o fato do autor estar com nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito, para a liberação da carta de crédito também não pode importar ato da contratação do consórcio, ainda mais com a garantia da alienação fiduciária exigida no pacto.
Ofensa ao art. 51, IV e XIII, do CPC. (...)” (TJGO, Apelação Cível 270485-71.2014.8.09.0051, Rel. Des. Walter Carlos Lemes, 3ª Câmara Cível, julgado em 17/11/2015, DJe 1917 de 25/11/2015). Grifei._________________________________________________

“(...) 1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de consórcio, porque se consideram como sendo de adesão, assim, caso constatada a existência de cláusulas abusivas, devem ser as mesmas afastadas. 2.
Tendo sido considerado o participante apto a ingressar no consórcio, mostra-se incabível exigir garantias próprias da fase pré-contratual, como análise de crédito, após a contemplação do crédito, que é justamente o objetivo do contrato.
(...)” (TJGO, Apelação Cível 474705-74.2011.8.09.0006, Rel. Des. Geraldo Gonçalves da Costa, 5ª Câmara Cível, julgado em 06/02/2014, DJe 1486 de 14/02/2014). Grifei.
ORA, SE A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS VENDE SEU PRODUTO SEM FAZER A ANÁLISE DE CRÉDITO DO CONSUMIDOR, NÃO É COERENTE QUE EXIJA DESTE, POSTERIORMENTE, ANÁLISE DE CRÉDITO, A QUAL NÃO FOI NECESSÁRIA, NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ASSIM, A CLÁUSULA QUE SUSTENTA ESTA PRÁTICA TRAZ, DESTA FORMA, VANTAGEM EXAGERADA EM FAVOR DA REQUERIDA, EM PREJUÍZO DO CONSUMIDOR, ATÉ PELO FATO DE DEIXAR A CRITÉRIO ÚNICO E EXCLUSIVO, DA REQUERIDA, A ANÁLISE DO CRÉDITO E LIBERAÇÃO DO VALOR OU DO BEM. IMAGINE SE NENHUM PARTICIPANTE DO GRUPO POSSUA AS GARANTIAS QUE A REQUERIDA EXIGE. A REQUERIDA FICARÁ COM TODO O VALOR PAGO PELOS PARTICIPANTES, COM ATUALIZAÇÕES BANCÁRIAS, COM OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR OS BENS SOMENTE AO FINAL DO CONSÓRCIO. SENDO ASSIM, TENDO EM MENTE OS PRINCÍPIOS QUE DEVEM NORTEAR OS CONTRATOS, ENTENDO EVIDENCIADA
A ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS 33.3 E 33.4 DO REGULAMENTO DE CONSÓRCIO (ID. 8666542), PORQUE DEMONSTRADO QUE A EXIGÊNCIA ALI ESTABELECIDA (GARANTIA COMPLEMENTAR) FERE O DIREITO DO CONSUMIDOR CONSORCIADO, AO SUJEITÁ-LO A OUTRAS GARANTIAS, ALÉM DAQUELAS EXIGIDAS QUANDO DA ADESÃO AO GRUPO CONSORCIAL. DESSA FORMA, ACERTADA A R. SENTENÇA AO RESCINDIR O CONTRATO OBJURGADO, FACE AO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA RÉ/RECORRENTE. QUANTO AO DANO MORAL, ESTE ENCONTRA-SE PRESENTE, UMA VEZ QUE O ATO, DA
REQUERIDA, IMPEDIU, O AUTOR, DE OBTER O BEM OBJETO DO CONSÓRCIO, FATO QUE CAUSA INDIGNAÇÃO, POR CONTA DO DESCASO E FRUSTRAÇÃO, DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER O QUE FOI CONTRATADO. TAIS FATOS NÃO PODEM E NÃO DEVEM SER CONSIDERADOS MEROS ABORRECIMENTOS. SENDO ASSIM, ENTENDO CABÍVEL A FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO PATAMAR DE R$ 3.500,00, LEVANDO EM CONTA OS DANOS SUPORTADOS PELO CONSUMIDOR E O CARÁTER PUNITIVO ATRELADO A FORNECEDORA. NESTA ESTEIRA, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ENUNCIADO Nº 11 DAS TURMAS RECURSAIS:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.
(7).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)